Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712742-07.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: PRISCILA ALBUQUERQUE DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: JULIA ALBUQUERQUE FONTENELE APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Intime-se Júlia Albuquerque Fontenele para comprovar que o Juízo de Primeiro Grau lhe concedeu o benefício da gratuidade da justiça conforme alegou nas razões recursais ou recolher o preparo recursal em dobro no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. Friso que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não se estende de maneira automática ao sucessor processual no caso de falecimento da parte no curso do processo pois depende da comprovação dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso ou das contrarrazões. Após, venham conclusos. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator